Tribunal: TJSP
Processo: 1031135-64.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
VOTO No 21055
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
VOTO No 21055
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.